Tribunal: TJDFT
Processo: 0716022-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VERBAS SALARIAIS. VIABILIDADE. ARTIGO 833, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA.

I. A matéria devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) de penhora à razão de 20% (vinte por cento) da remuneração da parte devedora, diretamente na fonte pagadora.
II. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), conferindo interpretação conforme ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, firmou o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF).
III. No caso concreto foram realizadas diversas diligências, com pesquisas nos sistemas conveniados, todas infrutíferas. Além disso, não há informações concretas de que os possíveis descontos poderiam comprometer as despesas ordinárias (mínimo existencial) da parte devedora, tampouco sua dignidade e de sua família.
IV. Assim, razoável, por ora, à míngua de elementos mais consistentes acerca da situação econômica do devedor, admitir a penhora no percentual de 8% (oito por cento) da remuneração bruta do agravado, após abatidos os descontos obrigatórios, valor que pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a devedora.
V. Agravo de instrumento parcialmente provido.